Tribunal: TJBA
Processo: 8038930-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038930-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ROMULO DA SILVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
JULIA ANDRADE SILVEIRA SARTURI SERAFINI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTES. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE VALOR. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE CANCELAMENTO DO PLANO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, contra decisão interlocutória proferida no bojo da Ação Revisional ajuizada por Rômulo da Silveira Filho, que deferiu medida de urgência para afastar os aumentos aplicados às mensalidades do plano de saúde, fixando o valor da mensalidade em R$ 1.482,78. A decisão também determinou que a operadora se abstivesse de cancelar, suspender ou restringir o plano de saúde em razão da controvérsia judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal envolve a validade da decisão liminar que suspendeu os reajustes aplicados ao plano de autogestão, bem como a análise das preliminares de incompetência absoluta do juízo de consumo e de nulidade por decisão extra petita. No mérito, discute-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre reajustes em planos de saúde.

III. Razões de decidir
A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, pois ainda não foi analisada pelo juízo de origem, configurando indevida supressão de instância.
A alegação de decisão extra petita também não prospera, pois a fixação de valor certo decorre do afastamento liminar dos reajustes contestados e do poder geral de cautela do magistrado.
A documentação dos autos revela a aplicação de reajustes expressivos nos últimos anos — 63,20% em 2020, 43,55% em 2021 e 49,89% em 2025 —, superiores à média do setor e ao índice FIPE Saúde, o que, em análise sumária, justifica a concessão da tutela.
A medida liminar apresenta reversibilidade, sendo possível, ao final da ação, eventual compensação financeira caso os reajustes venham a ser considerados legítimos.
Já o risco de dano ao agravado, diante da possibilidade de cancelamento do plano, é potencialmente irreparável, comprometendo o acesso à saúde.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de controle judicial de reajustes em planos de autogestão, especialmente quando demonstrada a vulnerabilidade do beneficiário e a ausência de justificativa técnica prévia.
A instrução probatória, inclusive com eventual perícia atuarial, será o momento oportuno para análise definitiva da legalidade dos reajustes aplicados.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É admissível a suspensão de reajustes de plano de saúde de autogestão por decisão liminar, quando presentes indícios de abusividade nos percentuais aplicados. 2. A fixação provisória de valor da mensalidade para viabilizar a eficácia da tutela não configura decisão extra petita. 3. O risco de dano à saúde do beneficiário, diante da possibilidade de cancelamento do plano, prevalece sobre o risco financeiro à operadora, desde que a medida seja reversível."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; Temas 952 e 1016 do STJ; TJ-BA - AI: 8017009-86.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8038930-62.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO CONHECER
da preliminar de incompetência absoluta, REJEITAR a preliminar de nulidade por decisão
extra petita
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça